Tribunal: TJES
Processo: 0025912-60.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025912-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: THIAGO MOREIRA DOMICIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS POSTAIS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao tempo da interposição do apelo em autos físicos, o apelante juntou a guia de recolhimento do preparo sem o valor relativo às despesas postais, circunstância que importa em inobservância aos dispositivos legais insertos no artigo 4º, §1º, e artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 9.974/13 e art. 1º, do Ato Normativo 023/2016 do TJES.

2. Determinada a intimação

do recorrente para solver o vício, nos termos do §2º, do art. 1.007, do CPC, a providência foi ultimada a destempo.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes. 5. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.294.144/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

4. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ag. Interno nos Emb. de Declaração na Ap. Cível nº 0025912-60.2017.8.08.0048

Agravante:

Banco Bradesco S/A

Agravado:

Thiago Moreira Domiciano

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão ID. 6658857, integrada pelo ato ID. 6846960, por meio da qual não conheci do apelo interposto pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, o embargante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que apesar de ter comprovado fora do prazo estipulado, cuidou de formalizar o recolhimento das despesas postais tempestivamente, pelo que deve ser reformada a decisão. (ID. 7264529)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada, porque lançada em harmonia com a jurisprudência do e. STJ (ID. 7318084).

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 6658857, integrada pelo ato ID. 6846960, por meio da qual não conheci do apelo interposto pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]Trata-se de apelação interposta perante sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, apreciando ação de embargos à execução ajuizada pelo apelado, declarou
“[...]
A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
, pela extinção da ação de execução devido ao acordo firmado entre as partes.”
(fls. 266/266v, integrada pelo ato de fls. 278/279v)

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Isso porque, da análise dos autos verifiquei que ao tempo da interposição do apelo de fls. 282/288 em autos físicos o apelante juntou a guia de recolhimento de fl. 289 a qual não demonstra o recolhimento integral do valor relativo às despesas postais, circunstância que importa em inobservância aos dispositivos legais insertos no artigo 4º, §1º, e artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual nº 9.974/13 e art. 1º, do Ato Normativo 023/2016 do TJES, o qual dispõe acerca do recolhimento individual de tais despesas de remessa e de retorno para cada grupo de 300 (trezentas) folhas ou fração que exceder, inclusive apensos. Logo, evidente que o preparo recursal deste feito foi realizado a menor.

Por isso, determinei a intimação

do recorrente, por seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, supra a insuficiência do preparo recursal, nos termos do §2º, do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção.

Ocorre que a aba de expedientes do PJe demonstra que sistema do PJe registrou a ciência do apelante acerca da intimação antes mencionada em 02/10/2023, sendo que o prazo final para a complementação do preparo recursal seria o dia 09/10/2023, mas a providência apenas foi ultimada pela parte no dia 10/10/2023, denotando a deserção recursal.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

“RECURSAL REJEITADA. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO REALIZADA DE FORMA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I- Deixa-se de conhecer da apelação por deserção quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato da sua interposição.

II- Inadmite-se a juntada posterior de comprovante de pagamento face à preclusão para a prática do ato.

III- Apelação não conhecida. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160173593, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

“PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO.
DOCUMENTO INSUFICIENTE.
CONCESSÃO DE PRAZO DE 5 DIAS PARA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1149703/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que
"O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal"
(AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, Dje 02/10/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1618709/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)

Nesse contexto, diante da inadmissibilidade decorrente da deserção identificada, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, majorando a condenação do recorrente a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.[...]”

Contra tal decisão o recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (6846960) e agora, quando da análise do presente agravo interno, tenho que melhor sorte não o alberga.

Ocorre que o embargante, devidamente intimado para suprir a insuficiência do preparo recursal identificada por ocasião do manejo do recurso de apelação, nos termos do §2º, do art. 1.007, do CPC, formalizou a providência a destempo, denotando a deserção recursal, ainda que alegue ter promovido o pagamento dentro do lapso temporal adequado.

Ocorre que, ao intertretar o regramento processual aplicável ao caso, a Corte Uniformizadora, conforme inclusive referenciado no ato decisório impugnado, sedimentou entendimento de que
“[...]É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes. 5. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.294.144/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos: AgInt no AREsp 1872212/SP;
AgInt no AgInt no AREsp 1618709
/SC,
AgInt no AREsp 1703448
/RS,
AgInt no AgRg no REsp 1545154
/GO; AgInt nos EDcl no AREsp 1776894/PE;
AgInt no AREsp 1707524
-RS,
AgInt no AREsp 1704506
-SP, dentre tantos outros.

Reverberando tal exegese, este sodalício assim tem se posicionado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO POR PETIÇÃO INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente informou, mediante petição intempestiva, o pagamento do preparo, acostando o documento de fl. 218 como comprovante, o qual, em verdade, era apenas o comprovante de agendamento de pagamento. Apelação não conhecida, em decisão monocrática, por deserção.

2. A evolução da jurisprudência deste Sodalício vem apontando no sentido de que o agendamento do preparo realizado para o mesmo dia em que efetuada a operação deve ser aceita como pagamento efetivado, ainda mais quando constar no andamento do processo retirado do sítio eletrônico que as custas foram quitadas naquele dia, como no presente caso. Diante dessas constatações, afasta-se esse fundamento como a causa da deserção recursal.

3. Em relação à intempestividade na comprovação do preparo, por outro lado, este E. TJES já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que a comprovação intempestiva do preparo recursal, ainda que este tenha sido recolhido no prazo, importa em reconhecimento de deserção. Precedentes do E. TJES e do C. STJ.

4. Tal entendimento, conquanto sedimentado à época do CPC/73, aplica-se sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, já que, embora tal diploma flexibilize certas regras procedimentais em prol da primazia da decisão de mérito, remanescem outras hipóteses em que a observância de tais normais se mostra necessária, como no caso em comento.

5. A despeito de o legislador prever a possibilidade de a parte sanar o vício de ausência de recolhimento do porte de remessa e de retorno, não afastou a obrigação de que a comprovação do ato deva ocorrer no prazo legal; ao revés, reforçou tal obrigação ao prever prazo específico para tanto.

6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 0030861-17.2012.8.08.0012 (012120277228), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) O Recurso deve ser interposto acompanhado do respectivo pagamento do preparo, de forma visível e legível, sob pena de recolhimento das custas recursal em dobro, o que, não sendo observado, enseja a deserção, nos termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil de 2015 e de Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. Na hipótese, o Recorrente não comprovou o pagamento do preparo no ato de interposição do Recurso, nem mesmo cumpriu a determinação de seu recolhimento em dobro, outrossim, não impugnou o aludido decisum , tendo, em vez disso, apresentado Certidão comprovando o pagamento das custas processuais iniciais, cujo documento, entretanto, não figurava nos autos no ato de interposição do Recurso, sendo certo que O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal ( STJ -AgInt no AgRg no REsp 1545154/GO, DJe 02/10/2017), restando evidente o acerto da deserção reconhecida na Decisão Monocrática.

III. Agravo Interno conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 013169000174, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

Pelo exposto, não vejo como possa alterar o juízo exercido quando proferi a decisão hostilizada, motivo pelo qual conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar a Relatora.